Tribunal: TJDFT
Processo: 0712301-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712301-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTH GOMES DE SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0708294-13.2019.8.07.0018, indeferiu o recálculo do montante da dívida por ocasião do julgamento do RE n. 870.947, sob os seguintes argumentos: Trata-se de Embargos de Declaração de ID 58735905, opostos por RUTH GOMES DE SÁ, em face da decisão de ID 57442186, por omissão de pronunciamento a respeito da atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos pelos entes federados no Recurso Extraordinário no 870.947, quando da interposição da petição do cumprimento de sentença. O Distrito Federal rechaça os argumentos dos Embargos de Declaração. Em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, restou decido que a modulação dos efeitos ventilada na decisão proferida em questão de ordem nas ADI’s 4357 e 4425, para utilização da TR somente até 25 de março de 2015, é aplicável somente na parte em que o “texto legal estava logicamente vinculado no art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC no 62/09”. Desse modo, a aplicação desse comando das ADI’s 4357 e 4425 ficou adstrita à atualização de valores de precatórios já expedidos. No recurso ora citado, foi estendido o julgamento da inconstitucionalidade da atualização monetária das condenações impostas segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança às condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição dos requisitórios, contudo foi deferido o efeito suspensivo dos embargos de declaração para modulação dos efeitos do julgado, em 24 de setembro de 2018. Com efeito, enquanto não modulados os efeitos do julgamento supramencionado, a metodologia de cálculo de atualização monetária contra a Fazenda Pública, por incidência da regra expressa no art. 1oF da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, relativo às condenações impostas ao Distrito Federal com precatórios não expedidos se fazia pela TR. Em 24 de março de 2020, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. Contudo, a decisão de ID 53727028 apenas homologou a planilha de cálculos de ID 42387015, trazida pelo próprio Embargante, datada de 01 de julho de 2017, ou seja, antes da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, prolatada pelo Exmo. Sr. Ministro Luiz Fuz, em 24 de setembro de 2018. Assim, restando comprovado que não houve quaisquer dos vícios previstos no art. 1022, do CPC, por parte deste Juízo, nota-se que o fim almejado pelo Embargante não pode se dar pela via eleita. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes. Em suas razões recursais a parte Exequente, ora Agravante, alega, em suma, que os cálculos homologados pelo Juízo de origem foram os apresentados à época do ajuizamento do cumprimento de sentença, nos quais constavam a TR como índice de correção monetária, em vista de ser o então índice vigente, pois o Min. Luiz Fux emprestou efeito suspensivo aos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE, ficando impedido de utilizar parâmetro de correção monetária diverso. Afirma que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC, por se tratar de consect ́rio lógico da condenação. Aduz que o índice a ser utilizado para cálculo da correção monetária deve ser o IPCA-E, diante da eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, especificamente no RE 870.947, e agora da ADI 5348. Alega que embora a Fazenda Pública não seja obrigada a fazer o pagamento dos valores impostos a título de preparo, em sendo ela vencida no curso processual, o reembolso daqueles valores pagos de forma adiantada pela parte contrária é medida que se impõe. Por fim, requer a “concessão de efeito suspensivo ativo para reformar a decisão agravada no sentido de não homologar os cálculos apresentados e determinar a remessa dos autos à douta contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, índice que atualmente remunera a poupança, bem como deferir e deferir o reembolso das custas adiantadas por ela no cumprimento individual de sentença coletiva. No mérito, a confirmação da tutela” DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 16097012). É o relatório. DECIDO. Da Antecipação de Tutela Recursal Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que indeferiu o recálculo do montante da dívida por ocasião do julgamento do RE n. 870.947/SE. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A controvérsia submetida a exame resume-se na possibilidade de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em razão do julgamento proferido pelo STF no RE n. 870.947/SE, posterior à homologação dos cálculos apresentados pelo Exequente. Inicialmente, vale destacar que no julgamento final do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob o regime de repercussão geral, restou estabelecido que não incide a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, e sim o IPCA-E, independentemente da existência de precatório, sem modulação de efeitos. A questão aqui delineada se refere ao aspecto temporal de atuação das decisões proferidas em sede de repercussão geral, especialmente no caso do RE n. 870.947/SE, bem como a eventual ocorrência de preclusão, o que deverá ser realizado quando da análise do mérito do recurso. Ressalto que por se tratar de questões relativas à formula de cálculo, especialmente aos consectários da mora, não antevejo a urgência da medida ou o perigo de dano, a ensejar a concessão da antecipação de tutela, vez que o direito já fora garantido ao Exequente. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de maio de 2020 11:50:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador